Tribunal: TJMT
Processo: 1011589-18.2025.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011589-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARACI VORISEK - CPF: 785.105.621-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar as demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando o valor da causa não ultrapassa 60 limites mínimos e não há elementos concretos que justifiquem a inclusão da União no polo passivo.

A responsabilidade pelo custeio de medicamentos e tratamentos médicos é solidária entre os entes federativos, sendo a União responsável nos casos que envolvam custos superiores a 210 salários mínimos.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão, segundo alega o Agravante, proferida nos autos nº 1000010-79.2025.8.11.0095 que determinou ao Município de Paranaíta e ao Estado de Mato Grosso, ora, Agravante, que custeassem 03 (três) aplicações intravítreas do medicamento anti-VEGF (EYLIA), e não foi acolhida a impugnação ao cumprimento da referida decisão.

O Agravante arguiu preliminar de incompetência da Justiça Comum por ser necessária a inclusão no polo passivo da União, vez que o procedimento solicitado depende de compra centralizada pelo Ministério da Saúde. Aduz que por se tratar de tratamento contínuo deve haver a imposição periódica da prescrição médica a cada três meses, deve ainda ser limitado o preço ao teto da Tabela CMED.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 23/05/2025, ID 288497893.

Em peça digitalizada em 11/07/2025, a Promotora de Justiça manifestou parecer pela extinção do presente agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1011589-18.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Araci Vorisek

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual por ser necessária à inclusão no polo passivo da União, vez que o procedimento solicitado depende de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, e que por se tratar de tratamento contínuo deve haver a imposição periódica da prescrição médica a cada três meses, e também deve ainda ser limitado o preço ao teto da Tabela CMED.

Não há informações nos autos de que o medicamento anti-VEGF (EYLIA), necessário para efetuar as aplicações intravítreas, depende de compra centralizada pelo Ministério da Saúde. Quanto à alegação de se tratar de tratamento contínuo deve haver a imposição periódica, ao que consta, são apenas 03 (três) aplicações, por isso não se trata de tratamento contínuo e o valor do referido medicamento não é superior a 210 salários mínimos, como decidido pelo STF no Tema nº 1.234. Além disso, o Tribunal de Justiça já decidiu que

a competência para julgar este Agravo de Instrumento é da Turma Recursal.

Por tais motivos rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e do Juizado Especial.

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 23/05/2025, constou o seguinte:

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no Tribunal de Justiça, porém a Desembargadora Relatora reconheceu a incompetência daquela corte e determinou sua redistribuição para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado nº 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.º 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

O NAT proferiu Nota Técnica, com a seguinte conclusão, sobre a pretensão da Agravada:

Conclusão

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: 1. Quanto à patologia: há nos autos relatório médico, confeccionado por oftalmologista que comprova o diagnóstico –DEGENERAÇÃO DE MÁCULA E POLO POSTERIOR

2. Área médica do pleito: Oftalmologia

3. Motivo do pleito: Demora / não fornecimento pelo SUS.

4. Quanto à pertinência do pedido: O procedimento tem indicação na literatura para tratamento da patologia apresentada pelo Requerente. É importante ressaltar que a medicação não é curativa, mas traz melhora e reduz o processo degenerativo da visão. O procedimento é contemplado pelo SUS. FOI SOLICITADO INJEÇÃO INTRAVITREO COM 3 APLICAÇÕES DO MEDICAMENTO anti-VEGF COM EYLIA, com intervalo de 30 dias em cada dose.

5. Quanto ao pedido: foi apresentada cópia de boletim do SISREG III (regulação) para o procedimento em questão.

6. Quanto à urgência do procedimento: pode haver URGÊNCIA na realização deste procedimento, tendo em vista o risco de perda da visão.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

Assim, diante da gravidade do problema de saúde da Agravada, onde consta inclusive o risco da perda da visão, conforme Nota Técnica do NAT, que foi favorável a concessão da liminar, não é possível neste momento determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Deste modo, em face à Nota Técnica do NAT, supra colacionada, entendo que a
decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025